Tribunal: TJDFT
Processo: 0727602-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727602-21.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, HELGA NASCIMENTO ANDRADE, MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. ADMISSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DE VALORES PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE. 1. Os devedores são responsáveis pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. O extrato bancário apresentado pela pessoa jurídica devedora não comprova que a penhora de pequena quantia (R$ 2.045,78) compromete a continuidade de suas atividades e pagamento dos funcionários. 3. Já os devedores pessoas físicas, apesar de alegarem que a penhora (R$ 713,72 e 1.260,03) acarreta comprometimento da subsistência familiar, sequer colacionaram qualquer elemento de prova apto a conferir verossimilhança às suas alegações. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, 1013, §3o, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, incisos IV e X, e 836, ambos do CPC, defendendo a impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de onde estão depositados. Acrescentam que o valor bloqueado é irrisório perante o valor exequendo. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome de GABRIEL DANTEAS GIRALDES, OAB/DF 61.170, ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO OAB/DF 56.455, DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer sejam as intimações e notificações veiculadas no Diário de Justiça realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações dos recorrentes sejam realizadas em nome de GABRIEL DANTEAS GIRALDES, OAB/DF 61.170, ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO OAB/DF 56.455, DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023